Tribunal: TJBA
Processo: 0002863-28.2016.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002863-28.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, FERNANDA FREITAS GUEDES, FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ 04142491/0001-66 e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.
ENFRENTAMENTO DAS TESES JURÍDICAS LEVANTADAS PELA DEFESA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Da análise dos autos vê-se que a simples leitura do Acórdão embargado evidencia o descabimento dos presentes embargos, em face da inexistência dos apontados defeitos. Além de devidamente fundamentado, o decisum apreciou todas as questões suscitadas, sem apresentar qualquer contradição e/ou omissão.

2. O decisão ora embargada bem explicitou as razões de decidir, apresentando fundamentação expressa e clara acerca dos motivos que nortearam o convencimento dos julgadores, sendo destacado, inclusive, que a certeza exigível mínima no momento da pronúncia demonstra a presença da materialidade e indícios da autoria delitiva, com base no arcabouço probatório futuramente apresentado no Tribunal do Júri. Isto porque o depoimento oral prestado em Juízo, devidamente utilizado como fundamento na decisão impugnada, não sustenta a tese defensiva, uma vez que ficou evidente a inexistência de qualquer agressão atual ou iminente que justificasse o exercício da legítima defesa putativa.

3. No Acórdão ora recorrido também foi assinalado que não restou plenamente comprovada a ausência do animus necandi na conduta do agente.

4. Com efeito, em que pese as argumentações trazidas pela defesa, não se verifica a certeza das teses mencionadas, uma vez que não foram comprovadas de forma peremptória.

5. De mais a mais, em que pese as argumentações trazidas pela defesa, não se verifica a certeza das teses mencionadas, uma vez que não foram comprovadas de forma peremptória.

6. Destarte, inexistindo contradição ou omissão no Acórdão embargado, é imperiosa a rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no
Recurso em Sentido Estrito nº 0002863-28.2016.8.05.0106
, da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, sendo Embargante
Homero Souza de Oliveira
e Embargado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.